Tribunal: TCU
Processo: 023.003/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em desfavor do Instituto de Estudos Sócio Ambientais (IESA) e de seus Gerentes Executivos, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Convênio Incra/SR21/01/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em desfavor do Instituto de Estudos Sócio Ambientais (IESA) e de seus Gerentes Executivos, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Convênio Incra/SR21/01/2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de Alessandro Tavares Cardoso; 9.2. excluir Alessandro Tavares Cardoso, Betânia da Silva Suzuki e Marcello Fernando Garcia de Garcia da relação processual; 9.3. considerar revéis, para todos os efeitos, Rogério Lopes Meireles, Carlos Henrique Schmidt, Vandil Luis Lima Nicácio, e o Instituto de Estudos Sócio Ambientais, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", §2o, e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Rogério Lopes Meireles, Oberdan Mascarenhas de Andrade, Carlos Henrique Schmidt, Vandil Luis Lima Nicácio e do Instituto de Estudos Sócio Ambientais, condenando-os solidariamente ao pagamento dos débitos discriminados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do INCRA, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito relativo ao responsável Rogério Lopes Meireles (XXX.166.692-XX), solidariamente com Oberdan Mascarenhas de Andrade (XXX.776.182-XX) e Instituto de Estudos Sócio Ambientais (01.002.877/0001-84) Valor histórico Data de ocorrência Débito/Crédito R$123,77 02/03/2005 Débito R$1.006,46 01/04/2005 Débito R$734,04 01/06/2005 Débito R$804,24 25/08/2005 Débito R$66,05 26/08/2005 Débito R$96,00 06/09/2005 Débito R$300,00 03/10/2005 Débito R$1.200,00 06/12/2005 Débito R$907,82 15/08/2006 Débito R$368,89 16/08/2006 Débito R$1.673,30 30/08/2006 Débito R$1.378,90 30/08/2006 Débito R$913,90 04/10/2006 Débito R$194,10 04/10/2006 Débito R$321,83 04/10/2006 Débito R$2.120,24 25/09/2007 Crédito R$2.348,81 24/10/2007 Débito R$1.942,27 27/03/2009 Crédito Débito relativo aos responsáveis Oberdan Mascarenhas de Andrade (XXX.776.182-XX), Carlos Henrique Schmidt (XXX.462.340-XX), Vandil Luis Lima Nicácio (XXX.448.692-XX) e Instituto de Estudos Sócio Ambientais (01.002.877/0001-84). Valor histórico Data de ocorrência Débito/Crédito R$ 1.279,12 24/10/2007 Débito R$80,00 08/10/2007 Débito R$178,00 07/02/2007 Débito R$223,42 07/12/2007 Débito R$262,50 24/10/2007 Débito R$340,00 04/12/2007 Débito R$445,00 27/12/2006 Débito R$682,00 04/12/2007 Débito R$992,40 20/12/2007 Débito R$1.057,73 27/03/2009 Crédito 9.5. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, a Rogério Lopes Meireles, Oberdan Mascarenhas de Andrade, Carlos Henrique Schmidt, Vandil Luis Lima Nicácio e ao Instituto de Estudos Sócio Ambientais, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Amapá, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. encaminhar cópia deste acórdão ao INCRA e aos responsáveis.